Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720041-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: WELINGTON APARECIDO NEVES - MANUTENCAO DE MAQUINAS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AFASTADA. 1 - Recurso em que se discute o interesse de agir e prazo prescricional em ação de prestação de contas. 2 - Conforme se extrai da súmula n.o 259 do STJ, resta sufragado o direito do correntista de exigir prestação de contas em relação à instituição financeira. 3 - Quando os lançamentos em conta corrente não permitirem o correntista compreender a que se referem, é devido o ajuizamento da ação de prestação de contas para esclarecimentos dos descontos efetuados em conta e a forma de cálculo dos valores, estando configurado, por consequência, o interesse de agir. 4 - A ação de prestação de contas submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 5 - Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 319, incisos III e IV, 322, 327, §1o, inciso I, 485, inciso VI, 550 e 927, inciso III, defendendo a carência de ação por falta de interesse de agir em razão de pedido genérico, da inexistência do dever de prestar contas e da inadequação da via eleita. Ainda, aduz que não foram observados entendimentos fixados em sede de recursos especiais repetitivos. Assinala divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas na alínea “b”, colacionando julgados do Tribunal de Justiça do Paraná e da Corte Superior. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Teresa Celina de Arruda Alvim (OAB/DF n.o 45.472) e Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/DF n.o 38.840). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1495856/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco merece prosperar o recurso especial quanto à apontada ofensa aos artigos 319, incisos III e IV, 322, 327, §1o, inciso I, 485, inciso VI, 550 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porquanto a apreciação das teses recursais demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REVISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. DEVER DE PRESTAR CONTAS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FORMA MERCANTIL. CABIMENTO. 1. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a alegação de inépcia da petição inicial. Nesse contexto, alterar tal conclusão e declarar a inépcia da petição inicial demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto no Enunciado n.o 7/STJ. 3. Soma-se a isso, que inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se o adequado exercício do contraditório. 4. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao reapreciar o acórdão anteriormente proferido, com arrimo no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, afastou a existência de pretensão revisional. Nesse contexto, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, por força do Enunciado n.o 7/STJ. 5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu o dever de prestar contas, seja em razão do contrato celebrado, seja em razão do numerário ter sido depositado na conta corrente. Nesse contexto, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, por força do Enunciado n.o 7/STJ. 6. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ante as similaridades entre o contrato de conta-corrente bancária e o de cartão de crédito, em que se observa uma movimentação de débitos e créditos que em nada se assemelha a um simples mútuo, é inaplicável o entendimento sufragado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n.o 1.201.662/PR, de que não há interesse de agir para pedir a prestação de contas, de forma mercantil, nos contratos de financiamento. 7. Ademais, para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem, que concluiu pela imprestabilidade das contas apresentadas, seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta instância especial por força do Enunciado n.o 7/STJ. 8. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1419781/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2019) Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010